Tribunal: STF
Processo: Ext 1900
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

       1. O Ministério da Justiça e Segurança Pública através do Ofício nº 3853/2025/EXT/CGETPC/DRCl/SENAJUS/MJ informa “que, em razão da existência de pendências criminais perante a 5ª Vara Federal de Guarulhos/SP e a 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP, a extradição permanecerá diferida até que o extraditando cumpra as obrigações penais pendentes no Brasil ou haja liberação antecipada autorizada pelo Poder Judiciário brasileiro” (e-doc. 32, ID: bf97fc57).

2. Na sequência, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo Ofício nº 4618/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, traz aos autos informação de que o extraditando “se encontra em cumprimento de pena em regime fechado, com previsão de progressão para o regime semiaberto em 05 de abril de 2026 (32574986), em razão de sentença proferida pela 5ª Vara Federal de Guarulhos” (e-doc. 33, ID: ff301069).

3. No tocante à execução da pena, o custus legis junto ao juízo da Comarca de Bauru, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, oferece cota no sentido de que a liberação para cumprimento do acórdão que deferiu a extradição somente se dê após a colocação em liberdade do extraditando, referente a pena pelos crime cometido perante justiça brasileira, in verbis: 

“Considerando que o sentenciado cumpre pena em regime fechado, requeiro aguarde-se sua colocação em liberdade para cumprimento da sentença que deferiu sua extradição.” (e-Doc. 33, p. 11).

4. O Ministro Celso de Mello, no julgamento da Ext. 1.392/DF, assentou que a demora em demasia no trâmite dos processos extradicionais é motivo idôneo para a decretação de extinção do feito, tendo em vista que os autos não podem permanecer, indefinidamente, em andamento neste Tribunal.

5. Considerando que a execução da extradição ficará sobrestada e condicionada ao total cumprimento das penas impostas pela justiça brasileira, em decorrência de crimes neste território cometidos, à exceção da liberação antecipada prevista no art. 95, da Lei 13.445/2017.

6. Ademais, cediço o entendimento desta Corte de que a concessão de entrega do extraditando é ato de soberania estatal de atribuição vinculada aos limites legais estabelecidos no Tratado internacional entre os países signatários e não direito do extraditando, pelo que trago à colação trecho do acórdão proferido na EXT 1085, redator para acórdão Min. Luiz Fux, que bem delineia a questão:

“(...)
11. O sistema “belga” ou “da contenciosidade limitada”, adotado pelo Brasil, investe o Supremo Tribunal Federal na categoria de órgão juridicamente existente apenas no âmbito do direito interno, devendo, portanto, adstringir-se a examinar a legalidade da extradição; é dizer, seus aspectos formais, nos termos do art. 83 da Lei 6.815/80 (“Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão”). 
12. O Presidente da República, no sistema vigente, resta vinculado à decisão do Supremo Tribunal Federal apenas quando reconhecida alguma irregularidade no processo extradicional, de modo a impedir a remessa do extraditando ao arrepio do ordenamento jurídico, nunca, contudo, para determinar semelhante remessa, porquanto, o Poder Judiciário deve ser o último guardião dos direitos fundamentais de um indivíduo, seja ele nacional ou estrangeiro, mas não dos interesses políticos de Estados alienígenas, os quais devem entabular entendimentos com o Chefe de Estado, vedada a pretensão de impor sua vontade através dos Tribunais internos.
 13. In casu, ao julgar a extradição no sentido de ser possível a entrega do cidadão estrangeiro, por inexistirem óbices, o Pretório Excelso exaure a sua função, por isso que functus officio est – cumpre e acaba a sua função jurisdicional –, conforme entendeu esta Corte, por unanimidade, na Extradição nº 1.114, assentando, verbis: “O Supremo Tribunal limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 207; Constituição da República, art. 102, Inc. I, alínea g; e Lei n. 6.815/80, art. 83): indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título jurídico sem o qual o Presidente da República não pode efetivar a extradição; se deferida, a entrega do súdito ao Estado requerente fica a critério discricionário do Presidente da República” (Ext 1114, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008). 
14. A anulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da decisão do Ministro da Justiça que concedeu refúgio político ao extraditando, não o autoriza, a posteriori, a substituir-se ao Chefe de Estado e determinar a remessa do extraditando às autoridades italianas. O descumprimento do Tratado de Extradição, ad argumentandum tantum, gera efeitos apenas no plano internacional, e não no plano interno, motivo pelo qual não pode o Judiciário compelir o Chefe de Estado a entregar o súdito estrangeiro. 
15. O princípio da separação dos Poderes (art. 2º CRFB), indica não competir ao Supremo Tribunal Federal rever o mérito de decisão do Presidente da República, enquanto no exercício da soberania do país, tendo em vista que o texto constitucional conferiu ao chefe supremo da Nação a função de representação externa do país. 
16. A decisão presidencial que negou a extradição, com efeito, é autêntico ato de soberania, definida por Marie-Joëlle Redor como o ‘poder que possui o Estado para impor sua vontade aos indivíduos que vivem sobre seu território’ (De L’Etat Legal a L’Etat de Droit. L’Evolution des Conceptions de la Doctrine Publiciste Française. 1879-1914. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p. 61). 
17. O ato de extraditar consiste em ‘ato de vontade soberana de um Estado que entrega à justiça repressiva de outro Estado um indivíduo, por este perseguido e reclamado, como acusado ou já condenado por determinado fato sujeito à aplicação da lei penal’ (RODRIGUES, Manuel Coelho. A Extradição no Direito Brasileiro e na Legislação Comparada. Tomo I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1930. p. 3). 
18. A extradição não é ato de nenhum Poder do Estado, mas da República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo, representada na pessoa de seu Chefe de Estado, o Presidente da República. A Reclamação por descumprimento de decisão ou por usurpação de poder, no caso de extradição, deve considerar que a Constituição de 1988 estabelece que a soberania deve ser exercida, em âmbito interno, pelos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e, no plano internacional, pelo Chefe de Estado, por isso que é insindicável o poder exercido pelo Presidente da República e, consequentemente, incabível a Reclamação, porquanto juridicamente impossível submeter o ato presidencial à apreciação do Pretório Excelso. 
19. A impossibilidade de vincular o Presidente da República à decisão do Supremo Tribunal Federal se evidencia pelo fato de que inexiste um conceito rígido e absoluto de crime político. Na percuciente observação de Celso de Albuquerque Mello, ‘A conceituação de um crime como político é (...) um ato político em si mesmo, com toda a relatividade da política’ (Extradição. Algumas observações. In: O Direito Internacional Contemporâneo. Org: Carmen Tiburcio; Luís Roberto Barroso. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 222-223). 
20. Compete ao Presidente da República, dentro da liberdade interpretativa que decorre de suas atribuições de Chefe de Estado, para caracterizar a natureza dos delitos, apreciar o contexto político atual e as possíveis perseguições contra o extraditando relativas ao presente, na forma do permitido pelo texto do Tratado firmado (art. III, 1, f); por isso que, ao decidir sobre a extradição de um estrangeiro, o Presidente não age como Chefe do Poder Executivo Federal (art. 76 da CRFB), mas como representante da República Federativa do Brasil. 
21. O juízo referente ao pedido extradicional é conferido ao ‘Presidente da República, com apoio em juízo discricionário, de caráter eminentemente político, fundado em razões de oportunidade, de conveniência e/ou de utilidade (...) na condição de Chefe de Estado’ (Extradição nº 855, Ministro Relator Celso de Mello, DJ de 1º.7.2006).
 22. O Chefe de Estado é a figura constitucionalmente capacitada para interpretar a cláusula do Tratado de Extradição, por lhe caber, de acordo com o art. 84, VII, da Carta Magna, ‘manter relações com Estados estrangeiros’. 
23. O Judiciário não foi projetado pela Carta Constitucional para adotar decisões políticas na esfera internacional, competindo esse mister ao Presidente da República, eleito democraticamente e com legitimidade para defender os interesses do Estado no exterior; aplicável, in casu, a noção de capacidades institucionais, cunhada por Cass Sunstein e Adrian Vermeule (Interpretation and Institutions. U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper, Nº 156, 2002; U Chicago Public Law Research Paper nº 28). 
24. É assente na jurisprudência da Corte que ‘a efetivação, pelo governo, da entrega do extraditando, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, depende do Direito Internacional Convencional’ (Extradição nº 272. Relator(a): Min. VICTOR NUNES, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/1967). 
25. O Supremo Tribunal Federal, na Extradição nº 1.085, consagrou que o ato de extradição é ato vinculado aos termos do Tratado, sendo que a exegese da vinculação deve ser compreendida de acordo com a teoria dos graus de vinculação à juridicidade. 
26. O pós-positivismo jurídico, conforme argutamente aponta Gustavo Binenbojm, ‘não mais permite falar, tecnicamente, numa autêntica dicotomia entre atos vinculados e discricionários, mas, isto sim, em diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade’ (Uma Teoria do Direito Administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 208). 
27. O ato político-administrativo de extradição é vinculado a conceitos jurídicos indeterminados, em especial, in casu, a cláusula do artigo III, 1, f, do Tratado, permissiva da não entrega do extraditando. 
28. A Cooperação Internacional em matéria Penal é limitada pela regra do non-refoulement (art. 33 da Convenção de Genebra de 1951), segundo a qual é vedada a entrega do solicitante de refúgio a um Estado quando houver ameaça de lesão aos direitos fundamentais do indivíduo. 
29. O provimento jurisdicional que pretende a República Italiana é vedado pela Constituição, seja porque seu art. 4º, I e V, estabelece que a República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos princípios da independência nacional e da igualdade entre os Estados, seja pelo fato de, no supracitado art. 84, VII, conferir apenas ao Presidente da República a função de manter relações com Estados estrangeiros. 
30. Reclamação não conhecida, mantendo-se a decisão da Presidência da República. Petição Avulsa provida para que se proceda à imediata liberação do extraditando, se por al não estiver preso.”
(Ext 1085 PET-AV, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/06/2011, p. 03/04/2013, grifos no original e nosso)

7. Destarte, considerando que, na hipótese vertente, o pedido de extradição voluntária foi deferido por decisão monocrática deste Relator, com trânsito em julgado em 24/6/2025 (e-doc. 29, ID: 5456b83e), e que a entrega imediata do extraditando restou obstada em razão da pendência de cumprimento de pena perante a Justiça nacional, conforme consignado no Ofício nº 3853/2025/EXT/CGETPC/DRCl/SENAJUS/MJ (e-doc. 32, ID: bf97fc57), tem-se por esgotada a jurisdição desta Corte, em consonância com a orientação firmada em precedentes monocráticos desta Corte (Ext 1821, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/9/2024; Ext 1754, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/10/2024; Ext 1767, Rel. Min. Edson Fachin, j. 9/5/2024), motivo pelo qual determino o arquivamento dos autos.

8. Determino a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Comarca de Bauru, Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM – 3ª RAJ), bem como ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região – 5ª Vara Federal de Guarulhos/SP, para ciência do decreto extradicional de Carlos Manuel de Sousa Ribeiro e de sua liberação para fins de cumprimento da extradição.

9. Fica vedada, contudo, a colocação do extraditando em liberdade, em razão da vigência do decreto prisional cautelar para fins de garantia da executoriedade do processo de extradição, expedido em 1º/10/2024 (PPE 1196), cuja cópia deverá instruir o expediente. Consigno, ainda, que, embora já iniciada a execução da pena na origem, incumbirá àquela autoridade assegurar o cumprimento da extradição e comunicar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o término do cumprimento da reprimenda. 

10. Oficie-se o Ministério das Relações Exteriores com cópia desta decisão, para que dê ciência ao país solicitante, bem como expeça-se ofício à Polícia Federal, a fim de que seja inserida restrição de saída do território nacional do extraditando, Carlos Manuel de Sousa Ribeiro, no Sistema de Tráfego Internacional, Módulo Alerta e Restrições (STI MAR), bem como comunique-se à Interpol, a qual poderá providenciar outras comunicações cabíveis.

11. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator